Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE RALOS E PIAS. CONDUTA, PREJUÍZO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA DOS DANOS MATERIAIS. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) contratação, em 19.10.2021, de serviços de desentupimento e de desobstrução de ralos e pias da empresa/requerida (curso de especialização em odontologia), por R$ 7.000,00; b) aduz a parte requerente que o serviço não teria sido realizado a contento, porquanto as pias não teriam sido desentupidas e as suas conexões teriam sido quebradas, além de apresentarem vazamentos; c) sem resolução da questão pela via extrajudicial (envio de “e-mails” e mensagens via “WhatsApp”), ajuizou a presente ação à condenação da demandada à reparação dos danos materiais (R$ 7.000,00) e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00); d) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência.
II. Consoante o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 da Lei 8.078/90, se aplica um temperamento da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo em que a doutrina tem denominado como finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade (3a Turma, REsp 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2012).
III. Nesse quadro jurídico, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da parte consumidora. E nessa qualidade, a parte requerente tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
IV. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.
V. Ademais, registre-se que os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se, à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/1995, art. 20).
VI. No caso concreto, bem de ver que a recorrente não se desincumbiu de seu encargo probatório, dada a insuficiência da prova documental produzida (comprovante de pagamento e contrato de prestação de serviços apócrifo – ids 39468663 a 39468665).
VII. Não satisfatoriamente comprovados: a) a alegada falha na prestação do serviço; b) os supostos danos suportados pela recorrente em decorrência da execução do serviço; c) o necessário nexo causal entre a conduta da requerida e os eventuais prejuízos da parte demandante.
VIII. No ponto, bastaria a demandante colacionar vídeos e/ou fotos do serviço insatisfatoriamente prestado, o qual teria impedido o regular funcionamento do curso de especialização em odontologia por mais de quatro meses, além das mensagens e/ou “e-mails” enviados à requerida para a resolução da controvérsia.
IX. Outrossim, se revela insubsistente o alegado cerceamento de defesa (ausência de oportunidade à produção probatória), porque a demandante, em sessão conciliatória, teria sido devidamente intimada a inserir “eletronicamente toda a documentação referente ao presente feito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos” (id 39468689, p. 1).
X. A recorrente não cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório de demonstrar a falha na prestação do serviço, a qual poderia caracterizar a suposta justa causa à restituição dos valores despendidos e/ou à reparação do alegado dano extrapatrimonial (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I). Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da requerida, irretocável a sentença de improcedência.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por falta de contrarrazões.